Tribunal: TJBA
Processo: 0543834-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543834-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINEUZA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais imposta à concessionária, sob alegação de contradição na análise das provas técnicas e de omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição ao valorar as provas técnicas apresentadas pela concessionária de modo diverso do pretendido pela embargante; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é interna ao julgado, configurada quando há conflito entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração probatória ou à subsunção jurídica realizada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examina as provas técnicas apresentadas pela concessionária, reconhece sua existência e conclui que os laudos foram elaborados unilateralmente e apresentados apenas após a concessão da tutela de urgência, como justificativa posterior para negativa administrativa inicialmente fundada na ausência de documento comprobatório da propriedade do imóvel.

A invocação judicial de irregularidades técnicas não comunicadas à consumidora no procedimento administrativo caracteriza comportamento contraditório, identificado no acórdão como venire contra factum proprium.

A pretensão de afastar a condenação por danos morais com fundamento na regularidade técnica da atuação da concessionária constitui tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

O acórdão embargado é omisso ao fixar a correção monetária pelo INPC sem enfrentar a incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil e instituiu novos parâmetros para atualização das obrigações civis.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de imediato aos processos em curso quanto à forma de atualização do débito judicial, por disciplinar matéria de ordem pública, sem implicar retroatividade vedada.

A indenização por danos morais deve ser atualizada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até 29 de agosto de 2024, e, a partir de 30 de agosto de 2024, pelo IPCA como índice de correção monetária e pela Taxa Legal, correspondente à Selic deduzida do IPCA, como juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, e não a discordância da parte quanto à valoração das provas. 2. Os embargos de declaração não servem como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. 3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios das obrigações civis. 4. A condenação por danos morais deve observar o INPC e juros de mora de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024 e, a partir de 30 de agosto de 2024, o IPCA e a Taxa Legal, correspondente à Selic deduzida do IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, 395, 404 e 406; Lei nº 14.905/2024.